Tribunal: TJMT
Processo: 1029659-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029659-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), LORRAINE FERNANDA GRANADO - CPF: 046.720.691-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LORRAINE FERNANDA GRANADO - CPF: 046.720.691-09 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DEBORA DOS SANTOS - CPF: 058.274.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE SARAH DA SILVA GONCALVES - CPF: 070.865.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 078.243.881-40 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO - CPF: 067.766.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029659-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO
PACIENTE: LORRAINE FERNANDA GRANADO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo.

Estando ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade da paciente é possível a substituição da prisão imposta por outras cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura da paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029659-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO
PACIENTE: LORRAINE FERNANDA GRANADO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Mykaella Áttyla Sant’ana Sousa Prado, em benefício de
Lorraine Fernanda Granado
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante em 22.10.2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 195532686).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
deferida,
para revogar a prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas da prisão (id. 196607194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 197960155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029659-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO
PACIENTE: LORRAINE FERNANDA GRANADO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Infere-se dos autos, que a ora Paciente fora presa em flagrante delito no dia
22.10.2023
, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional carregando, na região dos seios, um invólucro preto, na forma de cilindro, contendo substâncias entorpecentes, com massa total de 336,45g (trezentos e trinta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), sendo posteriormente denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada, quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) A paciente, diferente de outras coacusadas, não possui antecedentes criminais e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em virtude da gravidade da conduta, aferida a partir da quantidade de droga apreendida (336,45 gramas de maconha e cocaína), a qual se destinava ao interior de uma unidade prisional.

Embora não se ignore a gravidade da conduta, notadamente pela destinação do entorpecente apreendido
, as circunstâncias pessoais da paciente, o fato de ser genitora de criança com menos de 12 anos, aliada a quantidade de droga não tão expressiva, recomendam a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. LIMINAR CONFIRMADA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

1. A tese de cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, toda custódia imposta antes do exaurimento da jurisdição ordinária exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Hipótese em que a Paciente foi presa em flagrante, em 05/01/2019, e denunciada pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, após ser surpreendida trazendo consigo, para fins de introdução em estabelecimento prisional, 80,15g (oitenta gramas e quinze decigramas) de maconha.

4. As instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, enfatizando apenas que o delito foi praticado em estabelecimento prisional, em contrariedade a
precedentes desta Corte Superior de Justiça que consideraram inválida a prisão de acusados de adentrar em presídio portando pequena quantidade de drogas, sem a indicação concreta dos requisitos da segregação processual
. Cabe também ressaltar que a Paciente é primária e a quantidade de droga apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida, para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.” (STJ, HC n. 503.974/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019.)

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Lorraine Fernanda Granado
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimada; d) proibição de ingressar em unidades prisionais na condição de visitante. “

Com efeito estando ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade da paciente é possível a substituição da prisão imposta por outras cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura da paciente.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta a paciente

Lorraine Fernanda Granado
,
impondo-lhe cautelares alternativas. F
icando a paciente ciente, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará na sua prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, § 1o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024